Tribunal: CARF
Processo: 10855.901053/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901053/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.906 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/03/2004
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LITÍGIO INEXISTENTE.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário que não ataca a fundamentação expressa do acórdão
recorrido, não pode ser conhecida por ausência de litígio e mérito a apreciar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte Moreira
(presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior,
Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório

Os fatos da demanda foram sintetizados pela DRJ com as seguintes palavras:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901053/2008-16
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.901053/2008-16

Trata o presente de Despacho Decisório, fl. 3, que não homologou a compensação
declarada pelo interessado, A vista da não localização, nos sistemas da Receita Federal
do Brasil, do DARF que conteria o crédito apresentado para a compensação.
Cientificado em 29/05/2008, fl. 27, o interessado protocolou o documento de fl. 6, em
16/06/008,
onde simplesmente "requer a revisão do PER/DCOMP n°
32701.99196.110304.1.3.04-7930.". Não conta nos autos do processo qualquer
esclarecimento complementar ou documento apresentado pelo interessado, a respeito do
motivo da manifestação.
Diante das alegações da contribuinte o resultado a Manifestação de
inconformidade não foi conhecida, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Data do fato gerador: 11/03/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. LITÍGIO INEXISTENTE. NÃO
CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade que não ataca a fundamentação expressa no ato de
oficio que lhe impôs obrigação, não pode ser conhecida.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com o resultado do julgamento a empresa contribuinte apresentou
Recurso voluntário no qual argumenta que o acórdão é nulo e que a compensação deve ser
homologada, sem apresentar provas.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e o valor do pedido esta dentro das competência das
Turmas Extraordinárias.
Trata de pedido de compensação não homologada pela Receita Federal com a
seguinte fundamentação:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: R$9.202,54 Analisadas as informações
prestadas no documento acima identificado, não foi confirmada a existência do crédito
informado, pois o DARF a seguir, discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado
nos sistemas da Receita Federal.
O contribuinte apresentou Manifestação de inconformidade requerendo a revisão
do despacho decisório sem apresentar uma fundamentação contra ao que foi apurado pela
Receita Federal, não impugnou a conclusão de inexistência do DARF de crédito, bem como não
juntou cópia do comprovante de arrecadação para análise. Por essa razão a referida Manifestação
de inconformidade não foi conhecida.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.901053/2008-16

Prosseguindo a Recorrente apresenta Recurso Voluntário que também não esta
fundamentado, atacando de forma genérica o acórdão proferido pelo julgador de piso, sem,
contudo, especificar os motivos pelos quais a decisão deveria ser anulada ou reformada.
A ausência de impugnação específica com seus fundamentos e razões para análise
e reforma da decisão caracteriza a ausência de litígio, fato que prejudica o conhecimento do
recurso.

É de ampla aceitação a utilização das normas contidas no código de processo civil
no processo administrativo fiscal e a lei n.o 13.105 de 2018 assim prevê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Em suma, não cabe o conhecimento do recurso posto que não há mérito a ser
julgado, não foi apontado qualquer motivo para que este julgador analisasse eventual
possibilidade de reforma, bem como não há novas provas juntadas aos autos.
Diante do exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital